Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS PAGA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS DOS ANOS DE 2014 E 2015 – VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
2. Referido entendimento também é aplicado para as hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé do beneficiário (AgRg Resp 982.618/RJ).
3. Pretende a requerente que o Distrito Federal se abstenha de cobrar as quantias recebidas a título de Indenização de Atividades Externas em período em que se encontrava de férias, nos anos de 2014 e 2015. Informou que os demais servidores de mesma carreira e igualdade de condições também receberam o pagamento da referida indenização.
4. Na hipótese, o ente público não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a servidora concorreu para a ocorrência do erro ou agiu de má-fé no recebimento da quantia. Ao contrário, foi a Administração Pública quem cometeu o equívoco ao pagar a indenização de atividades externas a vários servidores em igualdade de condições. Embora o princípio da autotutela confira à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas alimentícias recebidas de boa-fé pela servidora, se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração.
5. Como a servidora recebeu de boa-fé a indenização e tendo a rubrica caráter alimentício, não é admissível a repetição dos valores pagos a esse título. Nesse sentido: Acórdão n. 1415967, 07110563720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022; acórdão n. 1432926, 07112772020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022; Acórdão 1434334, 07095624020218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022.
6. A presente demanda foi distribuída em 1o/03/2021, tendo sido suspensa em 18/05/2021 (decisão de ID 42327208). Os acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), tendo sido estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso. Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.